Tribunal: TJSP
Processo: 1001681-03.2018.8.26.0278
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cessão de crédito operada entre a instituição financeira ré e o banco. Transferência que não afeta a validade do título, nem a possibilidade de inscrição no rol dos inadimplentes, na falta do pagamento. Precedente do STJ. Instituição financeira ré que comprovou a

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por dano moral. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Cessão de crédito operada entre a instituição financeira ré e o banco. Transferência que não afeta a validade do título, nem a possibilidade de inscrição no rol dos inadimplentes, na falta do pagamento. Precedente do STJ. Instituição financeira ré que comprovou a relação contratual e a existência do débito. Ausência de prova do pagamento. Ré que se desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo de seu direito' – art. 373, inciso I, do CPC. Autor que não demonstrou qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do réu' – art. 373, inciso II, do CPC. Débito exigível. Negativação do nome da autora regular. Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000187882
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001681-03.2018.8.26.0278, da Comarca de Itaquaquecetuba, em que é apelante
LINDINALVA
BAZANTE
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
IRESOLVE
COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto: 43792
Apelação Cível No: 1001681-03.2018.8.26.0278
Comarca: Itaquaquecetuba
Apelante: Lindinalva Bazante
Apelado: Iresolve Companhia Securitizadora de Creditos Financeiros S/A
Ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de
indenização por dano moral. Sentença de improcedência.
Apelo da autora. Cessão de crédito operada entre a
instituição financeira ré e o banco. Transferência que não
afeta a validade do título, nem a possibilidade de
inscrição no rol dos inadimplentes, na falta do
pagamento. Precedente do STJ. Instituição financeira ré
que comprovou a relação contratual e a existência do
débito. Ausência de prova do pagamento. Ré que se
desvencilhou do ônus de demonstrar o 'fato constitutivo
de seu direito' art. 373, inciso I, do CPC. Autor que não
demonstrou qualquer 'fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do réu' art. 373, inciso II, do CPC.
Débito exigível. Negativação do nome da autora regular.
Sentença mantida. Honorários majorados. Recurso
desprovido.
Lindinalva
Bazante
ajuizou
ação
declaratória
de
inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral contra Irresolve
Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S/A. Narrou que teve seu
nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, em razão de dívida por ela
desconhecida. O d. Juiz de Primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
[fls. 102/105]. Inconformada, a demandante interpõe o presente recurso de
apelação, visando à integral reforma da r. sentença. Aduz, em síntese, que a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelada não logrou êxito em comprovar o débito que deu origem à
negativação. Recurso processado e contrariado, em seguida.
É o relatório.
O recurso é desprovido. Explica-se.
Os documentos trazidos aos autos com a contestação são
suficientes a demonstrar que a instituição financeira ré adquiriu o direito de
crédito perante a autora por meio de contrato de cessão de direitos
creditórios firmado com o Banco Itaú S/A [fls. 78 e 47/50].
Em relação à regra contida no artigo 290 do Código Civil no
que se refere à necessidade de notificação do devedor quanto à cessão de
crédito, ressalte-se que esta tem como finalidades meramente (i) impedir que
o pagamento seja realizado perante o credor originário; (i) bem como
permitir a oposição ao cessionário de exceções pessoais que o devedor
detinha contra o cedente do crédito.
Neste sentido, a jurisprudência do STJ:
“1. A cessão de crédito não tem eficácia em relação ao
devedor, senão quando a este notificada. Isso não significa, porém, que a
dívida não possa ser exigida quando faltar a notificação.
2. O objetivo da notificação é informar ao devedor quem é o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seu novo credor, isto é, a quem deve ser dirigida a prestação. A ausência da
notificação traz essencialmente duas consequências: Em primeiro lugar
dispensa o devedor que tenha prestado a obrigação diretamente ao cedente
de pagá-la novamente ao cessionário. Em segundo lugar permite que devedor
oponha ao cessionário as exceções de caráter pessoal que teria em relação ao
cedente, anteriores à transferência do crédito e também posteriores, até o
momento da cobrança (artigo 294 do Código Civil).
3. A falta de notificação não interfere com a existência ou
exigibilidade da dívida, sendo de se admitir, inclusive, a inscrição indevida em
cadastros de inadimplentes em caso de não pagamento, observadas as
formalidades de estilo (artigo 43, § 2o, Código de Defesa do Consumidor)”
[AgRg no REsp 1.408.914/PR, rel. Ministro Sidnei Beneti, 3a Turma, DJe
14.11.2013] - Grifei.
Portanto, a falta de notificação não é bastante para macular
o crédito, sendo apenas ineficaz quanto ao devedor até o momento em que
toma conhecimento de quem é o seu novo credor.
Desvencilhou-se a ré, então, do ônus previsto no artigo 373,
inciso I, do Código de Processo Civil, pois demonstrou, por meio dos
mencionados documentos, o “fato constitutivo de seu direito”.
Por outro lado, a autora não impugnou a assinatura aposta
no contrato de fls. 47/50, tampouco comprovou o adimplemento do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ao que tudo indica, a demandante deixou de honrar com o
pagamento pactuado entre as partes, o que gerou a negativação impugnada.
Cabia à devedora o ônus de demonstrar, nos termos do
artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, a “existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”. O que não fez.
Como consequência necessária do reconhecimento da
exigibilidade do débito, tem-se que a negativação ora impugnada é revestida
de perfeita regularidade, não havendo que se falar, portanto, em dano moral
indenizável.
Assim, mantém-se integralmente a r. sentença.
Majora-se a honorária para 15% do valor atualizado da
causa, nos termos do artigo 85, parágrafos 2o e 11o, do Código de Processo
Civil, o que se faz para remunerar o trabalho adicional do advogado em grau
recursal, observado o disposto no artigo 98, parágrafo 3o do mesmo diploma
legal.
Ante o exposto , nega-se provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica